Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701375-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que, anteriormente, declinou da competência para processar o feito, ao entendimento de que a competência do Juízo é firmada pelo lugar da infração, no presente caso, o Complexo Penitenciário da Papuda. O Juízo Suscitante alega que a competência territorial desta Circunscrição Judiciária restou definida pela Portaria Conjunta 52/2008, quando o Complexo Penitenciário da Papuda integrava a Região Administrativa de São Sebastião, por força das Leis distritais n. 467/1993 e n. 705/1994 e da Lei Complementar Distrital n. 803/2009 (art. 135, incisos XXI e XXVI). Posteriormente, com a Instrução Normativa de no 1/2009, da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, o estabelecimento prisional citado passou a fazer parte da Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII. Nesse sentido, as demandas judiciais advindas de tal RA ficam sob a jurisdição da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, conforme dispõe a alínea “h” do §1o do art. 2o da Resolução 004/2008 do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT, conforme segue: “Art. 2o As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal. § 1o Integram a Circunscrição Judiciária de Brasília as seguintes Regiões Administrativas: h) Região Administrativa do Jardim Botânico”. Assim, entende que a competência para processar o feito é do Juízo suscitado. Diante do exposto, determino que se oficie ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações. Designo o juiz suscitante para resolver eventuais questões urgentes. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 21 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator